Tribunal: TJES
Processo: 5005579-39.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005579-39.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUSIMAR NODARI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO LEGAL – NATUREZA IURIS TANTUM – PROPRIEDADE DE BENS – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – BENESSE AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
.

2. Comprovado que o possui bens e valores capazes de evidenciar que possui condições de arcar com os custos da demanda sem que importe em prejuízo para o próprio sustento, existem elementos capazes de enfraquecer a presunção estatuída no art. 99, § 3º, do CPC, a qual possui natureza
iuris tantum
, daí porque há de ser rechaçada a benesse, mantendo-se intacta a decisão recorrida.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, revogando a liminar a seu tempo deferida
.

Vitória/ES, 01 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
JUSIMAR NODARE
contra r. decisão do ID 24862659 dos autos de origem, que indeferiu a gratuidade da justiça, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da comarca de Conceição do Castelo, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” registrada sob o n. 5000391-17.2023.8.08.0016, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 5093079), o Recorrente aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção
juris tantum
de veracidade.

Afirma que os documentos dos autos comprovam que vive com valores módicos, de modo que a presunção de hipossuficiência só pode ser elidida mediante provas que demonstrem a sua inverdade.

Com base nesses argumentos, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão objurgada, com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão proferida no ID 5098636, que defere a antecipação de tutela recursal.

Em contrarrazões (ID 5122611), o Agravado sustenta que a declaração de Imposto de Renda está incompleta e pugna pela manutenção da decisão.

No ID 5138672, foi determinada a intimação do Agravado para se manifestar sobre os argumentos que constam nas contrarrazões, bem como para apresentar documentação complementar para arrimar a sua alegada pobreza nos termos da lei.

Manifestação do Agravante no ID 5408682, com juntada de documentos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de julho de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
JUSIMAR NODARE
contra r. decisão do ID 24862659 dos autos de origem, que indeferiu a gratuidade da justiça, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da comarca de Conceição do Castelo, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” registrada sob o n. 5000391-17.2023.8.08.0016, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID 5093079), o Recorrente aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça, sendo suficiente a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção
juris tantum
de veracidade.

Afirma que os documentos dos autos comprovam que vive com valores módicos, de modo que a presunção de hipossuficiência só pode ser elidida mediante provas que demonstrem a sua inverdade.

Em contrarrazões (ID 5122611), o Agravado sustenta que a declaração de Imposto de Renda está incompleta e pugna pela manutenção da decisão.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e, sem delongas, em atenção aos novos documentos acostados (ID 5408683), entendo por modificar o entendimento antes exposto quando da análise da antecipação de tutela recursal.

Inicialmente,
nos termos do art. 98, do CPC,
o benefício da gratuidade de justiça
será concedido à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, mostra-se de extrema relevância realizar cuidadosa ponderação acerca do tema, eis que se trata de instituto de extrema valia ao processo civil brasileiro.

Na hipótese, embora seja possível constatar na Declaração de Imposto de Renda do Agravante que foram recebidos valores parcos no ano-calendário de 2021, entendo que o cotejo com os demais documentos carreados não condizem com a alegada situação de hipossuficiência financeira, eis que constam os seguintes bens na Declaração de Bens e Direitos:

a) Três veículos cuja somatória dos valores perfaz o montante de R$ 160.250,00 (cento e sessenta mil, duzentos e cinquenta reais);

b) Escavadeira Modelo EC140DL, no valor de R$ 395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais);

c) Quotas de capital no valor de R$ 42.800,00 (quarenta e dois mil, oitocentos reais e oitenta e nove centavos);

d) 50% (cinquenta por cento) do capital social de pessoa jurídica;

e) Saldos em contas bancárias que ultrapassam o valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Não bastasse, foi possível visualizar, por meio de consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, que o Agravante é sócio administrador da pessoa jurídica NODARI & NODARI LTDA (24.126.119/0001-73), o que não constou nos autos originários, tampouco foi abordado em razões recursais.

Intimado para se manifestar sobre esse ponto, o Recorrente não esclareceu suficientemente a questão, resumindo-se a informar que o só fato de ser sócio não afasta a presunção de veracidade, de forma que não apresentou demais documentos a fim de comprovar a alegada pobreza nos termos da lei, em desatendimento ao que fora determinado no ID

5138672.

Nesse sentido, considerando que consta na Declaração de Bens e Valores um total de patrimônio que ultrapassa a quantia de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), não há dúvidas de que o Agravante não é pobre nos termos da lei, devendo ser afastada a presunção de hipossuficiência financeira afirmada.

Com base nisso, concluo pela existência de elementos capazes de enfraquecer a presunção estatuída no art. 99, § 3º, do CPC, que possui natureza
iuris tantum
, devendo ser rechaçada a benesse.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida, revogando a liminar a seu tempo deferida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 01/08/2023 - Acompanho a relatoria.